Tribunal: TJDFT
Processo: 0701732-56.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701732-56.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR